Tribunal: TJSP
Processo: 1023235-77.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
Processual civil - cerceamento de defesa - renovada intimação do perito para esclarecimentos – inconsistência - poder discricionário do magistrado na condução das provas a autorizar o julgamento antecipado - exegese dos artigos 370, "caput" e parágrafo único, e 355, inciso I, ambos do CPC/15.
Processual civil - nulidade do "decisum" - ausência de fundamentação – maltrato ao disposto no artigo

Ementa:
Processual civil - cerceamento de defesa - renovada intimação do perito para esclarecimentos – inconsistência - poder discricionário do magistrado na condução das provas a autorizar o julgamento antecipado - exegese dos artigos 370, "caput" e parágrafo único, e 355, inciso I, ambos do CPC/15.
Processual civil - nulidade do "decisum" - ausência de fundamentação – maltrato ao disposto no artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC/15 - inocorrência - exteriorização suficiente das razões alicerçadoras do convencimento - preliminar afastada.

Apelação cível – prestação de serviços – resilição do contrato pela suplicada - aviso prévio de 30(trinta) dias – abusividade da cláusula reconhecida - incidência do disposto no artigo 473, parágrafo único, do Código Civil – observância aos princípios da probidade e boa-fé - artigo 422, "caput", do Código Civil – desembolso pelos serviços prestados nos dois últimos meses de vigência do ajuste não demonstrado – reparatória por lucros cessantes devida - julgamento "ultra petita" ou "extra petita" não caracterizados – desfecho preservado – recurso improvido.